Tribunal: TJDFT
Processo: 0000895-59.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. CONHECIMENTO COM ABORDAGEM ÀS ALÍNEAS DESCRITAS NO TERMO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que o recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a duas delas (“c” e “d”).

2. Não existe qualquer nulidade posterior à pronúncia e a sentença está de acordo com a legislação e com as respostas dadas aos quesitos, razão pela qual, em relação às alíneas “a” e “b” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a sentença deve ser confirmada.

3. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que o réu foi autor do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

4. Sem provas de que as consequências do crime extrapolaram às inerentes ao tipo de tentativa de homicídio, que as lesões sofridas pela vítima lhe causaram perda ou reduziram sua função motora ou o abalo psíquico teria sido muito superior aquele esperado para a espécie, não se considera desfavorável referida circunstância judicial.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, afastar a análise negativa das consequências do crime, reduzindo a pena de 11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão para 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado.